Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-11.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001937-11.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: ELINETE DA SILVA MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DA BAHIA E DA UNIÃO REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE MUNICIPAL EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. NECESSIDADE DO ACOMPANHAMENTO COMPROVADA ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS EMITIDOS POR ESPECIALISTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna - BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8001937-11.2021.8.05.0113, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando “o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, em obrigação solidária, forneçam APARELHO CPAP BÁSICO OU AUTOMÁTICO (PRESSÃO 15,0 CMH20) + MÁSCARA ORONASAL (TAMANHO G). 2 - Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita concedida à apelada não merece guarida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo 4º da Lei Federal 1.060/50. A alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constitui presunção iures tantum de sua necessidade, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada. 3 - A preliminar de ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio necessário do Estado da Bahia e da União também deve ser afastada. Com efeito, o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Nesse diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o procedimento médico ou medicamentos podem ser solicitados para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90. 4 - Ressalta-se a prescindibilidade de uma perícia técnica no presente caso e necessidade de intimação para a produção de provas, visto que a petição inicial revela-se suficientemente instruída, razão pela qual a produção de provas pode ser dispensada quando a vexata quaestio for aferível através de outros documentos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5 – Preliminares rejeitadas. 6 - No mérito, verifica-se que o autora foi diagnosticada com SÍNDROME DA APNEIA DO SONO, CID – G 47.3, razão pela qual o médico que acompanha a paciente prescreveu, com urgência, tratamento com uso noturno contínuo do APARELHO CPAP BÁSICO OU AUTOMÁTICO (PRESSÃO 15,0 CMH20) + MÁSCARA ORONASAL (TAMANHO G), ressaltando que o não uso do aparelho recomendado pode ocasionar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e/ou morte, conforme se verifica do relatório médico anexo à exordial (ID 24781756). 7 - As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Município se escusar do dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional. 8 - Com efeito, a limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do direito à vida. Nestas condições, não é facultado à Administração Pública alegar falta de recursos orçamentários como justificativa para deixar de proteger a saúde e o bem-estar de um cidadão. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 8001937-11.2021.8.05.0113, originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna - BA, apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA e apelada ELINETE DA SILVA MEDEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos do voto desta Relatora.